Tribunal: TJSP
Processo: 1001959-25.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSOS REJEITADOS. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSOS REJEITADOS. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSOS REJEITADOS. A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001959-25.2018.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante ÉCIO
LESCRECK FILHO, é embargado REGINALDO PAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001959-25.2018.8.26.0562/50001
P/5 - Voto no 42.472-A
2
Embargos de Declaração no 1001959-25.2018.8.26.0562/50000 e 50001
Embargantes
: ÉCIO LESCRECK e ÉCIO LESCRECK FILHO.
Embargado: REGINALDO PAES
Comarca
: Santos 11a Vara Cível
V O T O No 42.472 e 42.472-A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE

NÃO
CABIMENTO

RECURSOS REJEITADOS. Inexistindo na decisão recorrida
qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de
Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios
opostos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONAMENTO
PARA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO

TEMAS
QUE
NÃO
CONSTITUEM
FUNDAMENTO
DO
MEIO
DE
IMPUGNAÇÃO EMPREGADO RECURSOS REJEITADOS.
A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que
o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e
obscuridade, nos termos do art. 1.022, incisos I e II do Código de
Processo
Civil,
aliada
à
impertinência
de
pretendido
prequestionamento do assunto para ulterior interposição de
recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido
caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.
REGINALDO PAES propôs ação de repetição de indébito frente a
ECIO LESCRECK FILHO e ECIO LESCRECK, tendo este apresentado
reconvenção com pedido de arbitramento de honorários advocatícios pelos
serviços prestados.
Pela sentença de fls. 610/613, a ação foi julgada improcedente e
extinta a reconvenção, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil. Sucumbentes, cada vencido arcará com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da ação e da reconvenção, respectivamente atualizado, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Inconformados com a r. sentença, apelaram as partes, tendo esta
Colenda Câmara, através do Acórdão de fls. 818/822, por votação unânime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001959-25.2018.8.26.0562/50001
P/5 - Voto no 42.472-A
3
rejeitado a preliminar, negado provimento ao recurso adesivo do réu e dado
provimento ao apelo do autor para o fim de reforma da r. sentença
condenando os réus, solidariamente, a restituição do indébito indicado na
inicial (R$ 14.073,28), devidamente corrigida desde a retenção indevida e
com juros de mora a contar da citação. Deverão ainda suportar os ônus de
sucumbência, eleitos os honorários advocatícios em 15% sobre o valor
atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Vem agora o requerido ÉLCIO LESCRECK oferecer embargos
declaratórios requerendo, em síntese, a modificação do julgado por meio da
argumentação de que há omissão e contradição no v. Acórdão e para que
possa a via dos recursos excepcionais ser aberta em favor do embargante.
Alega que restou incontroverso nos autos o comparecimento do autor, em
maio de 2010, no escritório particular do advogado-apelado oportunidade em
que recebeu as informações sobre a continuidade do patrocínio particular do
advogado na ação iniciada enquanto prestava serviços para o SINDEST de
modo que não houve a revogação da procuração, mantendo, portanto, a
contratação dos serviços jurídicos. Aduz ofensa aos artigos 341 e 373 do
Código de Processo Civil, ao Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados
do Brasil, Lei no 8906/94 e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Requer
o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para atribuir-lhes o efeito
infringente, prequestionando a matéria (fls. 01/05
Processo no
1001959-25.2018.8.26.0562/50000).
O corréu ÉLCIO LESCRECK FILHO, por sua vez, também
oferece embargos declaratórios afirmando que o v. acórdão é omisso acerca
das cláusulas contratuais previstas no Instrumento Particular de Contrato de
Honorários Profissionais que tratam do pagamento dos honorários contratuais
em caso de rescisão com o sindicato, assegurando ao advogado contratado a
continuidade de atuação nos processos judiciais até o desfecho de cada um
deles; tudo a ensejar, pois, o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios (fls. 01/05 Processo no 1001959-25.2018.8.26.0562/50001).
É O RELATÓRIO.
Conheço de ambos os embargos e os rejeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001959-25.2018.8.26.0562/50001
P/5 - Voto no 42.472-A
4
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o v. acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no v. acórdão. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.
Primeiramente, a despeito da inconformidade do embargante
ÉLCIO LESCRECK quanto ao reconhecimento da apropriação indevida e a
determinação de devolução dos valores, restou bem aferida no contexto
analisado pelo v. acórdão ora atacado, cujos trechos são agora repisados, in
verbis:
“(...) Como postulado pelo autor, o acordo remuneratório estabelecido entre
o réu Ecio e o Sindicato SINDEST não é a ele oponível, posto terceiro não
interveniente nos acertos havidos entre ambos. Assim, na condição de
contratado do sindicato, a prestação de serviços de advocacia que prestava
aos sindicalizados de tal instituição não poderia ser remunerada por estes,
mas sim e tão somente pelo sindicato contratante, nos termos da lei.
Outrossim, a causa estava decidida em momento anterior à rescisão do
contrato havido entre o sindicato e o autor Ecio, ocorrida no ano de 2010. É
certo que o levantamento somente correu no ano de 2017, com o cumprimento
do precatório, posto que o devedor era ente público.
Alegam os réus que, após a rescisão contratual entre o SINDEST e o advogado
Ecio, o autor, voluntariamente contratou o escritório de advocacia deste e do
correi Ecio Filho para a continuidade do serviço, estabelecendo a
remuneração deste no correspondente a 10% do levantamento havido, razão
pela qual justa a retenção havida. Todavia não há prova deste fato, como
também não há prova de que, com a rescisão do contrato de prestação de
serviços perante o sindicato, foi o autor comunicado deste fato e da
possibilidade de nomeação de novo defensor, exatamente aqueles novos
contratados pelo sindicato e que prestariam os serviços gratuitamente para os
associados.
Por certo, ao rescindir o contrato de prestação de serviços estabelecido com o
SINDEST, deveria o advogado Ecio substabelecer as procurações obtidas
junto aos sindicalizados aos novos defensores contratados pela entidade de
classe, ou mesmo renunciar o mandato havido, visto que não mais mantinha
vínculo com o mesmo, mas assim não fez. Persistiu no exercício do mandato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001959-25.2018.8.26.0562/50001
P/5 - Voto no 42.472-A
5
sem notificar o autor deste novo panorama, mantendo-o em erro, certo de que
atuava em nome do sindicato e que, nesta condição, os honorários a que tinha
direito por contrato seriam devidos pelo sindicato e não pelo associado, como
retro mencionado. (...)” fls. 821/822, com destaque.
De igual modo, a despeito da inconformidade do corréu ÉLCIO
LESCRECK FILHO restou claro que o acordo firmado entre o escritório de
advocacia e o sindicato não é oponível ao autor uma vez que é terceiro não
interveniente nesta relação de modo que não houve sua concordância.
No mais, cumpre consignar que o julgamento proferido por esta
Colenda Câmara não está destituído de fundamentação jurídica, uma vez que
está suficientemente motivado e em consonância com os artigos 93, IX da
Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.
É mister ressaltar que não é necessário o expresso pronunciamento
sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas partes, sendo
injustificável a propositura do presente recurso com o objetivo de
prequestionar a matéria.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já
decidida e sendo patente o intuito meramente protelatório do presente
recurso, poderiam os embargantes enquadrar-se no disposto no art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil, penalidade da qual ficam nesta ocasião
apenas advertidos.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá
aos embargantes buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator